Tribunal: TJBA
Processo: 8012334-85.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012334-85.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELIANE MARIA NASCIMENTO BEZERRA Advogado(s): ENEIDA BEZERRA ANDRADE, ELISNARA RODRIGUES FIGUEIREDO IMPETRADO: SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA WALTER PINHEIRO, e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PROFESSORA ESTADUAL. LEI 8.480/2002. PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. APOSENTADORIA OCORRIDA ANTES DAS ALTERAÇÕES CONSTITUCIONAIS. SEGURANÇA CONCEDIDA. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por professora estadual aposentada que foi reenquadrada no plano inicial da carreira do Magistério Público Estadual após a edição das leis que reestruturam a carreira. Preliminar de prescrição rejeitada. Súmula 85 do STJ. Direito à paridade remuneratória reconhecido. Aposentadoria que ocorreu antes das Emendas Constitucionais que alteraram o regime de aposentadoria dos servidores públicos. Efeitos patrimoniais a partir da impetração do mandamus. Segurança parcialmente concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012334-85.2018.8.05.0000, em que figuram como apelante ELIANE MARIA NASCIMENTO BEZERRA e como apelada SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA WALTER PINHEIRO, e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR A PRELIMINAR E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2021. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada – Relatora